Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-91.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002538-91.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: GLAUBER ANTENOR BALDISSERA E BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDA: GLAUBER ANTENOR BALDISSERA E BUNGE ALIMENTOS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE DE CARGAS. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO PÁTIO DE CARGA E DESCARGA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO ENTRE AUTOR E EMPRESA RÉ. DANOS MORAIS MANTIDOS NO QUANTUM FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por motorista de caminhão e pela empresa contratante de cargas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e rejeitou pleito de indenização por danos materiais decorrentes de restrição de acesso ao terminal de carga e descarga da empresa. O autor buscava também a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré pretendia a improcedência total da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o direito do autor à indenização por danos materiais decorrentes da restrição de acesso ao pátio da empresa; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento por danos materiais incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), sendo insuficiente a apresentação de contrato firmado apenas com terceiro, sem prova de vínculo jurídico direto ou obrigação assumida pela empresa ré.
4. A ausência de comprovação da quantidade de cargas remanescentes, da exclusividade do transporte pelo autor e da efetiva perda patrimonial inviabiliza a condenação por danos materiais.
5. A restrição de acesso, embora tenha justificativas apresentadas pela empresa, configurou ato ilícito na medida em que impôs constrangimento injustificado ao autor, sendo devida a indenização por dano moral.
6. O valor arbitrado pelo juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 944 do CC), não se justificando sua majoração ou redução.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de prova de vínculo contratual direto com a empresa ré e da efetiva perda patrimonial afasta o direito à indenização por danos materiais. 2. A restrição de acesso injustificada a terminal de carga configura dano moral indenizável, sendo mantido o quantum fixado pelo juízo de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 186, 421 e 944; CPC, arts. 373, I, 85, §2o e 86; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT, art. 60, §§1o e 2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002538-91.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUBER ANTENOR BALDISSERA - CPF: 006.951.791-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025